Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-36.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR INCOMPENTÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 14.638,00 à título de danos materiais face os prejuízos decorrentes de oscilação de energia elétrica. Em seu recurso, na preliminar sustenta a necessidade de prova pericial e, no mérito, alega a ausência do nexo causal e prova da falha na prestação de serviço.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30321690 e 30321691). As contrarrazões apresentadas (ID 30321698).

III. A preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia não deve prosperar. Não há complexidade probatória dos fatos, pois podem ser provados por outros meios diversos do pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que a parte recorrida comunicou os danos dos aparelhos eletrônicos para fins do conserto, sendo este recusado em razão do valor acima do preço de mercado. Portanto, rejeito a preliminar.

IV. A questão posta deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/90. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, compete ao fornecedor demonstrar a causa excludente de responsabilização, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

V. Ademais, também, não restou comprovado a inexistência do nexo de causalidade, pois não impugna a falta de energia ou a oscilação na rede elétrica; apenas rebate os valores apresentados em orçamento e junta valores das peças em ofertas da internet de forma aleatória, sem a inclusão da mão-de-obra e sem considerar o frete e a região de oferta (ID 30321643), prova que, por si só, não é suficiente a afastar os orçamentos apresentados pela parte recorrida (ID 30321687 – pág. 8 e 9).

VI. Assim, verificado os danos, os quais não foram refutados, apenas contestados os orçamentos de conserto, e presente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da recorrente, os danos devem reparados pela recorrente, conforme consignado em sentença.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.